Tribunal: TJSP
Processo: 0001844-52.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r, indispensável para comprovar a incapacidade do ofendido de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta (30) dias.
4-)Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que demonstram a intenção do apelante de lesionar a vítima.
5-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
6-) Pena modificada. Na primeira fase, majora-se a pena-base em 1/3, em razão da personalidade do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes; Na segunda fase agravante da reincidência, exaspera-se a reprimenda de mais 1/6, perfazendo quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção. Enfim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. .
7-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
8-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).
9-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
(TJSP; Apelação Criminal 0001844-52.2017.8.26.0369; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Grave

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Monte Aprazível

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo. Lesão corporal de natureza leve praticada pelo apelante.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos.
3-) Afastada a hipótese prevista no inciso I, § 1o, do artigo 129, do Código Penal e mantida para o apelante a condenação pela lesão corporal leve, diante da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo. Lesão corporal de natureza leve praticada pelo apelante.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos.
3-) Afastada a hipótese prevista no inciso I, § 1o, do artigo 129, do Código Penal e mantida para o apelante a condenação pela lesão corporal leve, diante da ausência do laudo de exame de corpo de delito complementar, indispensável para comprovar a incapacidade do ofendido de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta (30) dias.
4-)Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que demonstram a intenção do apelante de lesionar a vítima.
5-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
6-) Pena modificada. Na primeira fase, majora-se a pena-base em 1/3, em razão da personalidade do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes; Na segunda fase agravante da reincidência, exaspera-se a reprimenda de mais 1/6, perfazendo quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção. Enfim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. .
7-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
8-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).
9-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001844-52.2017.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
MAURICIO RODRIGUES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
afastada a hipótese do inciso I, § 1o, do art. 129. Mantida para o apelante a condenação
pela lesão corporal leve, reduzindo-se a pena para: quatro (4) meses e vinte (20) dias de
detenção, como incurso no art. 129, "caput", do Código Penal, mantendo-se no mais a r.
sentença de 1o Grau, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
2
VOTO No 1479
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369
Comarca: 1a Vara de Monte Aprazível
Juiz de Direito: doutora Carolina Castro Andrade
Apelante: Mauricio Rodrigues de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo. Lesão corporal
de natureza leve praticada pelo apelante.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e
pericial existentes nos autos.
3-) Afastada a hipótese prevista no inciso I, § 1o, do artigo 129, do Código Penal
e mantida para o apelante a condenação pela lesão corporal leve, diante da ausência do
laudo de exame de corpo de delito complementar, indispensável para comprovar a
incapacidade do ofendido de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta (30) dias.
4-)Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que
demonstram a intenção do apelante de lesionar a vítima.
5-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
6-) Pena modificada. Na primeira fase, majora-se a pena-base em 1/3, em razão
da personalidade do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes;
Na segunda fase agravante da reincidência, exaspera-se a reprimenda de mais 1/6,
perfazendo quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção. Enfim, na terceira fase, inexistem
causas de aumento ou diminuição de pena. .
7-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
8-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).
9-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o
trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal
(6x5).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 147

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
3
MAURÍCIO foi condenado à pena de um (1) ano, nove (9) meses e dez
(10) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com possibilidade de recorrer em
liberdade, como incurso nos artigos 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, porque no dia
27.8.2016, por volta das 16 horas e 56 minutos, na Rua Pedrosa, no 365, Monte
Aprazível/SP, ofendeu a integridade corporal de S. N. dos S., provocando lesões
corporais de natureza grave, consistentes em incapacidade para atividades habituais por
mais de trinta dias.
O ofendido foi à residência de sua ex-esposa, atual companheira do
apelante, estava alcoolizado, começou a chamá-la, foi atendido pelo recorrente, iniciou-
se uma discussão, momento em que o apelante empunhando um facão desferiu golpes
contra a vítima. O ofendido sofreu lesões na mão, tendo que ser submetido a tratamento
cirúrgico de tenorrafia.
Nas razões de apelação sustentou-se a absolvição por legítima defesa e
insuficiência probatória (fls. 158/161).
Contrarrazões para manutenção da r. sentença (fls. 179/182).
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 24.6.2019 (fls. 174).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 190/192).
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da
douta Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
4/6, laudo de exame de corpo de delito de fls. 16/17, laudo pericial de objeto de fls.
13/14 e prova oral amealhada durante a persecução criminal, ofendeu-se a integridade
física de pessoa, causando-lhe lesões corporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
4
A autoria é atribuível ao apelante.
Na fase investigativa, informou que o ofendido chegou a sua residência,
aparentando estar embriagado, insistiu, por várias vezes, para que ele fosse embora.
Durante a discussão pegou um facão apara intimidá-lo, acabou desferindo um golpe
contra ele, não sabendo dizer em qual região do corpo ficou ferido. Após o golpe a
vítima caiu, foi socorrida com a chegada da ambulância. Alega não ter tido a intenção de
matar a vítima. (fls. 21/22).
Em juízo, apesar de regularmente citado e intimado da data da audiência de
instrução, debates e julgamento, não compareceu ao ato e foi declarado revel (fls. 54, 73
e 82).
O recorrente poderia vir em contraditório esclarecer os fatos. Não realizou
isso e, embora não seja decisivo para a formação de convicção, não pode ser desprezado
em contraposição com as demais provas.
Em contraditório, a vítima declarou que sua ex-esposa pediu o cartão de
crédito dele para comprar uma escova para sua filha, por erro, acabou efetuando a
compra de suas escovas. Foi à residência do apelante para resolver essa situação, no
local, foi atendido pelo apelante, que saiu empunhando um facão e ordenou sumisse de
lá, como não saiu, o apelante tentou atingi-lo na cabeça com o facão, após, desferiu outro
golpe, dessa vez conseguiu acertá-lo, no dedo da mão esquerda. Alega ter sido submetido
a uma cirurgia, ficando mais de quatro meses afastado do trabalho.
A palavra da vítima, em crimes desse jaez, assume considerável importância
e autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso,
especialmente quando confirmada por outros elementos de prova colhidos durante a
instrução e não se vislumbre o anseio por prejudicar o agressor, como na hipótese
vertente.
Alberto Marin, policial militar, depôs que foi acionado via COPOM, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
5
informado de que teria ocorrido uma briga, um dos indivíduos estava no local dos fatos
sendo socorrido por uma ambulância e outro indivíduo estava indo em direção à Praça
Municipal. Diante da informação, realizaram patrulhamento nas intermediações da praça,
encontraram o indivíduo no local. Diligenciaram a residência do apelante, onde foi
localizado o facão utilizado na agressão. O recorrente relatou que havia sido agredido
por diversas vezes, que não apanharia novamente dentro de sua própria casa. Tentou
somente intimidar a vítima, mas ela não acreditou, deferiu-lhe um golpe de facão. Não
teve a intenção de mata-lo. Ele é conhecido no meio policial por prática de violência
doméstica.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial ou
agente público a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de
sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o
grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133),
Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz
(1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp
(1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
6
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os laudo pericial de fls. 16/17 atestou que a vítima apresentava "ferimento
corto-contuso medindo três centímetros de extensão localizado em face antero-medial de
segundo quilodactilo esquerdo com lesão de tendão flexor profundo, ademais, que foi
“realizado tratamento cirúrgico de tenerrofia e imobilização”. A gravidade da lesão
seria avaliada em laudo complementar, porém, a vítima não quis submeter-se a exame de
corpo de delito complementar ( fls. 117).
Destarte, o resultado da perícia é compatível com a narrativa do ofendido e
com a descrição inserta na denúncia, contudo, emerge relevante o fato de o laudo
complementar não ter sido realizado, pois, a aplicação da regra do § 3o, do art. 167, do
Código de Processo Penal, somente incide quando há cabal impossibilidade da realização
do laudo de exame complementar. "In casu", a vítima não quis realizar o exame, dessa
forma, por sê-lo indispensável para comprovar a incapacidade do ofendido de exercer
suas ocupações habituais por mais de trinta (30) dias, deverá ser afastada a hipótese
prevista no inciso I, § 1o, do artigo 129, do Código Penal e mantida para o apelante a
condenação pela lesão corporal leve, nos termos do artigo 129, "caput" do Código Penal.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta C. Câmara:
“E, como o laudo complementar não foi realizado logo que decorrido o
prazo de 30 dias, impossível aferir a gravidade das lesões, circunstância que impõe o
afastamento, por falta de prova, da qualificação mais gravosa admitida pela sentença.
Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci que "para a correta tipificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
7
infração penal se leve ou grave torna-se indispensável haver exame complementar"
(Código de Processo Penal Comentado, 16a edição, pag. 465) e da mesma forma que
adverte Alberto Silva Franco que "se a lesão impede o sujeito passivo de exercer as suas
ocupações por certo tempo, estará configurada a qualificadora. Nesses casos é
obrigatória e indispensável a realização da perícia médica, sob pena de se desclassificar o
crime para lesão leve. É que a lesão corporal qualificada pela incapacidade para
ocupações habituais é infração penal que deixa vestígios e deve ser comprovado por dois
exames médicos, o primeiro a ser realizado em dez dias (CPP art. 160) e o segundo logo
após o decurso de trinta dias da data do crime, de acordo com a norma do art. 168, § 2o,
do CPP" (Código Penal e sua Interpretação, 8a edição, pag. 682). Observe-se que, por
aqui, é inaplicável o que dispõe o parágrafo terceiro do mesmo art. 168, pois a aplicação
da regra excepcional somente incide, no dizer do autor acima citado "quando for
absolutamente impossível a realização do laudo de exame complementar" (idem), o que
não sucede na hipótese presente” (Apelação no 3002084-07.2013.8.26.0441 - 11a Câmara
de Direito Criminal Relator Alexandre Almeida P. 21.8.2018)
Em suma, a revelia do recorrente, reveladora de total desprezo com a
colaboração para descoberta dos fatos, as declarações da vítima, o depoimento do
policial militar e o teor do laudo pericial tornam inafastável a sua responsabilidade
criminal pela prática do crime de lesão corporal.
Sendo assim, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório.
O elemento subjetivo do tipo (dolo) resultou igualmente comprovado. O
apelante, já saiu da residência empunhando o facão, desferiu vários golpes até conseguir
atingir a vítima, a evidenciar a vontade deliberada de ofender sua integridade corporal.
A tese da douta Defesa, de que o apelante agiu amparado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa, defendendo-se das agressões recebidas, não se sustenta, quer
porque não foi ele submetido a exame de corpo de delito, quer, ainda, porque, se
houvesse início de agressão por parte da vítima, bastaria contê-la, nunca atingi-la com
golpes de facão. Patente desproporcionalidade da conduta, para tanto, a lei exige que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
8
agente use moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, do Código Penal).
A pena exige ajuste, respeitado o entendimento da douta Magistrada.
No caso em tela, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente,
registrando três condenações definitivas (fls. 131/133), inclusive, a maioria delas em
razão do cometimento de crimes de lesão corporal.
Na primeira fase, majora-se a pena-base em 1/3, em razão da personalidade
do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes; tem-se quatro (4)
meses de detenção; Na segunda fase agravante da reincidência, exaspera-se a
reprimenda de mais 1/6, perfazendo quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção.
Enfim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial semiaberto.
O recorrente é reincidente e ostenta maus antecedentes. Demais disso, ele
tem periculosidade, evidenciada pela gravidade das infrações penais, praticadas contra a
o ofendido por motivo de somenos, a justificar a manutenção do regime intermediário, à
luz do que preconizam os artigos 33, §3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo,
portando, o binômio necessidade/suficiência.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o,
do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35,
parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001844-52.2017.8.26.0369 - 1a Vara de Monte Aprazível- Voto no 1479
9
Por fim, diante da recidiva era mesmo inaplicável a concessão de suspensão
condicional da pena ou a substituição da carcerária por restritiva de direitos, por expressa
vedação legal, nos termos dos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal, sem
desconsiderar que se trata de infrações penais cometidas com violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, afastada a
hipótese do inciso I, § 1o, do art. 129. Mantida para o apelante a condenação pela lesão
corporal leve, reduzindo-se a pena para: quatro (4) meses e vinte (20) dias de
detenção, como incurso no art. 129, “caput”, do Código Penal, mantendo-se no mais a
r. sentença de 1o Grau.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Maurício Rodrigues de Sousa após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.